Tribunal: TJES
Processo: 5017724-59.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017724-59.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELIZABETE DOS SANTOS SILVA e outros

AGRAVADO: JOEL PEREIRA DAS NEVES

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. PEDIDO DE DESBLOQUEIO DE VERBA ALIMENTAR. RECUSA DE ANÁLISE PELO JUÍZO DE ORIGEM. REMESSA AO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 (NJ4). VIOLAÇÃO AO ATO NORMATIVO Nº 245/2025 DO TJES. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NULIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por executados contra decisão que deixou de apreciar pedido urgente de desbloqueio de valores penhorados, sob o fundamento de que os autos seriam remetidos ao Núcleo de Justiça 4.0 (NJ4) para processamento da execução. Os agravantes alegam a impenhorabilidade das verbas e a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a abstenção do juízo de origem em analisar pedido urgente de desbloqueio de valores, sob a justificativa de redistribuição do feito para unidade especializada (NJ4), configura error in procedendo e nulidade por violação às normas de transição que regem a competência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A recusa do magistrado em apreciar o pedido de desbloqueio de verba alegadamente salarial e destinada à subsistência familiar caracteriza negativa de prestação jurisdicional, dada a manifesta urgência da medida, agravada pela existência de recém-nascido no núcleo familiar.

4. A conduta viola frontalmente o artigo 12, parágrafo único, inciso I, do Ato Normativo nº 245/2025 deste Tribunal de Justiça, norma de transição que impõe às unidades de origem o dever de analisar e executar medidas de urgência, constrições e levantamentos antes da efetiva declinação de competência para a vara especializada.

5. A remessa dos autos ao Núcleo de Justiça 4.0 não exime o juízo de origem de decidir questões pendentes que demandam tutela imediata, sob pena de causar prejuízo às partes e violar o princípio da inafastabilidade da jurisdição, impondo-se a anulação da decisão omissiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. Configura negativa de prestação jurisdicional e nulidade processual a recusa do juízo de origem em apreciar medida de urgência (desbloqueio de valores), sob o fundamento de remessa dos autos ao Núcleo de Justiça 4.0, em desrespeito às normas de transição. 2. Nos termos do Ato Normativo nº 245/2025, compete à unidade judiciária de origem a análise de medidas urgentes e de gestão de ativos constritos antes da declinação de competência para as varas especializadas.

Dispositivos relevantes citados: Ato Normativo nº 245/2025 (TJES), art. 12, parágrafo único, I; Código de Processo Civil (CPC), art. 833.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5017724-59.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELIZABETE DOS SANTOS SILVA, FABIO FERREIRA DE SOUZA
Advogado do(a) AGRAVANTE: DAIR ANTONIO DAROS - ES3194-A
AGRAVADO: JOEL PEREIRA DAS NEVES
Advogado do(a) AGRAVADO: GIOVANI PAVESI IZOTON - ES8762

VOTO

Conforme o relatório, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Elizabete dos Santos Silva e Fabio Ferreira de Souza
contra a decisão proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Cariacica/ES, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, deixou de apreciar o pedido de desbloqueio de valores sob o fundamento da imediata remessa do processo ao Núcleo de Justiça 4.0 - Execuções Cíveis (NJ4).

Inconformados, os agravantes interpuseram o presente recurso alegando, em síntese: i) a ocorrência de erro de procedimento e negativa de prestação jurisdicional, uma vez que o juízo de origem se recusou a analisar um pedido urgente de desbloqueio de verba alimentar, embora o próprio Ato Normativo nº 245/2025 resguarde sua competência para tais medidas; ii) os valores bloqueados possuem natureza salarial e de poupança, sendo, portanto, absolutamente impenhoráveis, conforme o art. 833, incisos IV e X, do CPC; iii) a manutenção da constrição afronta a dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial, privando a família de recursos essenciais para a subsistência, situação agravada pelo recente nascimento de uma filha.

A tutela recursal restou deferida.

Pois bem. Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo que as razões deduzidas no recurso são suficientes para alterar a conclusão do juízo primevo. Explico.

Conforme já ponderado na decisão que apreciou o pedido de tutela recursal, emerge dos autos o “error in procedendo” em que incorreu a decisão agravada quando os agravantes formularam pedido de desbloqueio de verbas em 18/08/2025, alegando seu caráter alimentar e, portanto, sua impenhorabilidade, porém o juízo de primeiro grau, em decisão proferida em 09/10/2025, absteve-se de analisar o pleito sob a justificativa de remessa dos autos ao Núcleo de Justiça 4.0 (NJ4).

A conduta do juízo a quo contraria frontalmente a norma de transição estabelecida pelo próprio Tribunal de Justiça para a reestruturação das execuções cíveis. O Ato Normativo nº 245/2025, em seu artigo 12, parágrafo único, inciso I, é cristalino ao dispor:

Art. 12. [...]

Parágrafo único. Como forma de se evitar prejuízo às partes litigantes e atraso na conclusão da prestação jurisdicional, autoriza-se que antes da declinação recíproca de competência entre a(s) vara especializada(s) e residuais:

I – Eventuais medidas de urgência, constrições, levantamentos, expedição de alvará ou transferência de valores, sejam analisadas, executadas e/ou reavaliadas pelas unidades de origem;

A norma é expressa e visa, precisamente, a evitar o prejuízo que a decisão agravada acabou por causar: deixar a parte desassistida em um pleito de natureza urgente durante o limbo processual da redistribuição.

O pedido de desbloqueio de verba salarial para subsistência de uma família com uma recém-nascida enquadra-se, inequivocamente, no conceito de "medida de urgência". Portanto, ao se recusar a apreciar a matéria, o douto magistrado incorreu em negativa de prestação jurisdicional, tornando a decisão nula por vício de procedimento.

Isto posto, confirmando a decisão de ID 16585417,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO

para declarar a nulidade da decisão agravada, cabendo ao juízo de origem a imediata análise do pedido de desbloqueio de valores formulado pelos agravantes, como entender de direito.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.